Tribunal: STF
Processo: Rcl 55270
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI 6.678. EFEITOS PROSPECTIVOS. JULGAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO ALCANÇADO PELA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. Ao apreciar a ADI 6.678 MC, o ministro Gilmar Mendes conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, para, com eficácia prospectiva, estabelecer “que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário”.



    2. A condenação por improbidade administrativa na ação originária ocorreu em data anterior ao da prolação da decisão alegadamente inobservada, de modo que não é alcançada pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    3. Agravo interno desprovido.